Tribunal: TJPA
Processo: 0807695-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807695-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AC PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA, PATRICIA ZANGEROLAME COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÕES DE DAR. DECISÃO QUE
DETERMINOU QUE OS AGRAVADOS FOSSEM MANTIDOS EM COMODATO NO IMÓVEL QUE LHES FOI CONCEDIDO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO, UMA VEZ QUE O IMÓVEL ADQUIRIDO APRESENTAVA SUPOSTAMENTE PROBLEMAS ESTRUTURAIS. CONTRATO DE COMODATO É OBJETO DE DISCUSSÃO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. QUALQUER ANÁLISE SOBRE SUA VALIDADE, LEGALIDADE OU EFICÁCIA NO MOMENTO OCASIONARIA SUPRESSÃO DE INSTANCIA. LIMINAR CONCEDIDA TOMANDO POR BASE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE CONFIGURADA NAS FOTOS E LAUDOS DO IMÓVEL E RISCO DA DEMORA POSTO QUE A MORADIA ESTÁ LIGADA DIRETAMENTE À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS AINDA PRESENTES PARA MANTER A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A legalidade do contrato de comodato, bem como sua validade e eficácia constituem objeto de discussão em primeiro grau, sendo que qualquer manifestação peremptória neste sentido por parte desta Turma Julgadora resultaria em clara supressão de instância.

II - Há nos autos documentação apta a comprovar que o imóvel que fora vendido possui problemas estruturais que vinham dificultando a moradia dos Agravados.

III -
O risco resultante da demora era muito claro, na medida em que estamos falando do direito de moradia, sem o qual não há sequer o que se falar em dignidade da pessoa humana.

IV -
Em sentido contrário, não verifico que as Agravantes tenham produzido prova apta a revogar a grave medida, haja vista que não foi juntado qualquer documento que comprove que os reparos já haviam sido efetuados.

V - O fato de terem as Agravadas vendido o imóvel apenas demonstra seu nível de descompromisso com seus clientes, não constituindo fator relevante para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807695-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AC PARTICIPACOES LTDA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: PATRICIA ZANGEROLAME COSTA

ADVOGADO: RENÃ MARGALHO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AC PARTICIPACOES LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigações de Dar proposta por CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA e PATRICIA ZANGEROLAME COSTA.

Os agravados compraram um imóvel dos agravantes e por problemas estruturais, através de comodato, passaram a residir em outro imóvel provisório no mesmo condomínio até que as obras fossem concluídas, para então retornarem até a unidade comprada.

A decisão recorrida determinou que as agravantes mantenham os agravados no imóvel provisório até o julgamento do mérito, garantindo desta forma a posse legal e direta do imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Alega o agravante que o contrato de comodato para a ocupação temporária já foi extinto e as obras de reparo já foram concluídas, por isso, a ocupação pelos agravados ilegal, devendo os mesmos retornarem à unidade adquirida. Informando que a unidade ocupada já foi vendida e diante da impossibilidade de entrega, as agravantes têm que arcar com aluguel mensal ao proprietário, causando danos.

Ressalta que os agravados não cumpriram os requisitos para o deferimento da tutela concedida na decisão agravada.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, o que foi indeferido por esta Relatora.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807695-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AC PARTICIPACOES LTDA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: PATRICIA ZANGEROLAME COSTA

ADVOGADO: RENÃ MARGALHO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AC PARTICIPACOES LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigações de Dar proposta por CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA e PATRICIA ZANGEROLAME COSTA.

A insurgência do Agravante gira em torno da decisão que determinou que os Agravados fossem mantidos em comodato no imóvel que lhes foi concedido até o julgamento final do mérito, uma vez que o imóvel adquirido apresentava supostamente problemas estruturais.

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão, aduzindo que o contrato de comodato já estaria extinto, motivo pelo qual a permanência dos Agravados no imóvel teria se tornado ilegal.

Inicialmente é mister destacar que a legalidade do contrato de comodato, bem como sua validade e eficácia constituem objeto de discussão em primeiro grau, sendo que qualquer manifestação peremptória neste sentido por parte desta Turma Julgadora resultaria em clara supressão de instância.

Assim, em sede de antecipação de tutela o Magistrado a concedeu, à época tomando por base o art.273, do CPC/73, mas por vislumbrar presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a fundamentação relevante e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional.

De fato, há nos autos documentação apta a comprovar que o imóvel que fora vendido possui problemas estruturais que vinham dificultando a moradia dos Agravados.

O risco resultante da demora era muito claro, na medida em que estamos falando do direito de moradia, sem o qual não há sequer o que se falar em dignidade da pessoa humana.

Em sentido contrário, não verifico que as Agravantes tenham produzido prova apta a revogar a grave medida, haja vista que não foi juntado qualquer documento que comprove que os reparos já haviam sido efetuados.

Conforme já ressaltei no momento de apreciação sumária deste Agravo, os documentos de habite-se e boletim de vistoria datam do ano de 2014, ou seja, data anterior aos danos alegados pelos Agravados em sua inicial.

O fato de terem as Agravadas vendido o imóvel apenas demonstra seu nível de descompromisso com seus clientes, não constituindo fator relevante para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel.

Assim, restam presentes os requisitos, atualmente previstos no art.300 do CPC/15 para a manutenção dos agravantes no imóvel, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-HE PROVIMENTO para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024